Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711731-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROGERIO BATISTA SEIXAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Verba salarial - Impenhorabilidade - Mitigação - Outro Agravo suspendendo o processo originário - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, Nossa Egrégia Oitava Turma Cível tem mitigado a regra de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil, vedando o enriquecimento sem causa de devedores e resguardando a sua subsistência. Apesar disso, verifica-se na origem que o processo originário encontra-se suspenso por força do Agravo de Instrumento no. 0710256-86.2023.8.07.0000, em que a parte agravada alegou coisa julgada. Desta feita, considerando que a continuidade da execução está sendo discutida em outro recurso, por ora, é o caso de indeferimento da continuidade de medidas constritivas, até ulterior decisão naqueles autos. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no efeito devolutivo. Ao agravado, em Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator